Tribunal: TJDFT
Processo: 0718305-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0718305-53.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA EMBARGADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA contra decisão desta Presidência que indeferiu a petição inicial referente ao pedido de instauração do Regime Centralizado de Execuções (ID no 37181469). Alega que a decisão vergastada padece de contradição e obscuridade, sustentando que, pela análise do conjunto dos dispositivos legais da Lei 14.193/2021 (LSAF), o Clube possui legitimidade para dar início ao Regime Centralizado de Execuções (RCE). Aduz, ainda, que a decisão foi omissa em relação ao impedimento da embargante em propor o RCE, bem como à prescindibilidade da constituição de Sociedade Anônima do Futebol. Por fim, aponta que foram acostadas aos autos três decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em que foram deferidas a instauração do RCE apresentas por outros clubes de futebol, requerendo seja aclarada a distinção ou superação dos precedentes invocados, nos termos do artigo 489, §1o, inciso VI, do CPC. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso sob análise, ao contrário do que afirma a embargante, a decisão combatida não padece de qualquer dos aludidos vícios. A questão de necessidade ou não de constituição da Sociedade Anônima do Futebol para se beneficiar do RCE foi enfrentada pela decisão recorrida, não havendo qualquer vício a ser sanado. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida. Nesse sentido, confira-se a seguinte decisão do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO VERIFICADA (CPC/2015, ART. 1.022). EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. (...) (EDcl no AgInt no AREsp n. 956.989/MS, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 1/7/2022.) Por outro lado, no tocante aos precedentes judiciais mencionados pela embargante, o E. TJDFT firmou compreensão no sentido de que “Não se considera falta de fundamentação a ausência de distinção (distinguishing) ou a superação (overruling) de entendimento quanto à precedentes não vinculativos suscitados pelas partes, mesmo porque vigora em nosso sistema o princípio do livre convencimento motivado” (Acórdão 1157581, 07258496520178070001, Relator Designado: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, publicado no DJe de 22/3/2019.) Logo, constata-se que não há omissão a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários à análise da legitimidade da embargante para instauração do RCE foram apreciados. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Noutro giro, considerando a notícia e a comprovação de que a embargante constituiu a Sociedade Anônima do Futebol (IDs 37181473, 37181474, 37181475 e 37181476), fato que lhe confere legitimidade para postular a instauração de Regime Centralizado de Execuções, reconsidero a decisão de ID no 36832689 e passo à análise do requerimento formulado. Nos termos do artigo 13 da Lei 14.193/2021: Art. 13. O clube ou pessoa jurídica original poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos seus credores, ou a seu exclusivo critério: I – pelo concurso de credores, por intermédio do Regime Centralizado de Execuções previsto nesta Lei; Realizada a referida opção concedida pela novel legislação, o clube ou pessoa jurídica original submeter-se-á ao concurso de credores por meio do Regime Centralizado de Execuções, que consistirá em concentrar no juízo centralizador as execuções, as suas receitas e os valores arrecadados na forma da lei, bem como a distribuição desses valores aos credores em concurso e de forma ordenada (artigo 14 da LSAF). Dessa forma, observa-se que o Regime Centralizado de Execuções tem a finalidade de reunir os processos em fase executiva num único juízo centralizador, com a suspensão das penhoras (artigo 23 da LSAF), a fim de que as dívidas do clube possam ser adimplidas, de acordo com as preferências estabelecidas no artigo 17 da lei em comento. No caso vertente, o requerente preenche os pressupostos de legitimidade para requerer a concessão do Regime Centralizado de Execuções, no particular, quanto às dívidas de natureza civil, nos termos do artigo 14, §2o, da LSAF. Considerando a inexistência de órgão de centralização de execuções no âmbito do TJDFT, o juízo centralizador será aquele que tiver ordenado o pagamento da dívida em primeiro lugar, nos termos do artigo 14, §1o, da LSAF. Desse modo, encaminhem-se os autos ao juízo centralizador, a quem competirá dirigir o processo, devendo o requerente apresentar naquele juízo o plano de credores, no prazo de 60 (sessenta) dias, consoante o disposto no artigo 16 da Lei 14.193/2021. Para determinação do juízo centralizador, promova a Secretaria diligências perante os juízos indicados na planilha de débitos em fase de execução constante da petição de ID no 36030659 – págs.16/17, solicitando informações acerca da data em que foi ordenado o pagamento da dívida. Indefiro a tutela de urgência requerida – suspensão de todas as execuções em curso ou que venham as ser promovidas em face da SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA, bem como de toda e qualquer medida constritiva sobre o patrimônio ou receitas do Clube –, à mingua de elementos concretos que comprovem a atual situação econômico-financeira da requerente. Além disso, não vislumbro a plausibilidade do direito, porquanto o artigo 23 da Lei 14.193/2021 estabelece a vedação de qualquer forma de constrição ao patrimônio ou às receitas, por penhora ou ordem de bloqueio de valores de qualquer natureza ou espécie sobre as suas receitas apenas enquanto houver o cumprimento dos pagamentos previstos na legislação de referência, o que pressupõe como antecedente lógico a elaboração do plano de credores que deverá ser apresentado ao juízo centralizador. Todavia, ressalva-se a competência do juízo centralizador para apreciar quaisquer medidas de urgência porventura surgidas durante o processamento do regime centralizado de execuções. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007